Tribunal: TJDFT
Processo: 0752851-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0752851-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL TEIXEIRA DOS SANTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA GABRIELA SILVA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos de no 0708667- 07.2024.8.07.0006, que indeferiu consulta ao sistema Infojud. Alega o agravante que as medidas anteriormente adotadas não foram suficientes para localizar bens da devedora, sendo necessário o deferimento da consulta para tanto. Afirma que a medida não é inovadora ou absurda e vem sendo deferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Narra que o perigo da demora advém do transcurso da prescrição intercorrente. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, o perigo da demora. A sentença homologatória do acordo extrajudicial foi proferida em 16 de julho de 2024, não havendo risco de consumação da prescrição intercorrente até a apreciação do recurso. Ademais, a execução deve observar o princípio da efetividade, mas tal diretriz não afasta o dever do exequente de indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c” do CPC, cabendo à parte diligenciar para localizar ativos do devedor. Desse modo, ante a ausência de urgência, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito